Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2 – Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em percentual entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta o valor da causa indicado na inicial.
3 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
4 - Considerando as peculiaridades do caso concreto, o princípio da razoabilidade, a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
Apelação Cível provida.